Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742420-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA EDITE SILVA EMBARGADO: MARIA EDITE SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por MARIA EDITE SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46038640, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA EDITE SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. O DISTRITO FEDERAL, nas razões recursais juntadas sob petição de ID 46412795, afirma que houve omissão no v. acórdão na medida em que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o julgado não condenou as partes agravantes em honorários sucumbenciais. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que sejam fixados honorários advocatícios recursais em seu favor. A embargante, MARIA EDITE SILVA, opôs embargos de declaração (ID 46458015) sob o fundamento de que há omissões no v. acórdão. Pugna pelo conhecimento do recurso para sanar as omissões indicadas, com a subsequente atribuição de efeitos infringentes de modo a dar integral provimento ao agravo de instrumento interposto. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambas as partes embargadas — DISTRITO FEDERAL e MARIA EDITE SILVA — para ofertar contrarrazões, respectivamente, nos prazos de 10 (dez) e 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 16:11:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora